Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702832-11.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: EDSON ELIZEU VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 30492621), interposta pela Executada, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA., em face da sentença (ID 30492618), proferida em cumprimento de sentença, em que a parte Exequente requer o levantamento de valores a título de astreintes. A sentença apelada (ID 30492618) rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinta a fase de cumprimento, determinando a expedição de alvará de levantamento do valor relativo ao depósito em favor da credora. Na apelação (ID 30492621), a Executada requer a concessão de efeito suspensivo e devolutivo. Ocorre que o presente recurso já possui efeito suspensivo (art. 1.012, “caput”, CPC), não se observando as hipóteses que excepcionam o efeito suspensivo ao recurso (§1o do art. 1.012 do CPC). Isto porque a sentença que confirmou a tutela provisória é a constante do processo de conhecimento, sendo que os autos estão atualmente em fase de cumprimento de sentença, notadamente com vistas ao levantamento do valor de astreintes. Logo, é despiciendo analisar pedido de efeito suspensivo. Por oportuno, INTIME-SE o Apelado/Exequente para se manifestar sobre a petição ID 30492649. Prazo de 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021 15:25:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador